Tribunal: TJSP
Processo: 1028411-87.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO– Pedido de tratamento médiCo para pessoa portadora de neoplasia – Sentença de procedência – Prevalência do entendimento fixado na Súmula no 421, STJ – Precedentes desta Câmara – Reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios – Recurso Provido.